Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707072-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILE JABER DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Jamile Jaber da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que a agravada fosse compelida a custear as cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico, visando à continuidade de seu tratamento para combater a patologia denominada obesidade mórbida. Em suas razões, a agravante alega que se encontra inscrita em plano de saúde mantido pela agravada, sem carência a cumprir. Aduz que foi submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal, ocasionando-lhe acúmulo de pele e que esses excessos cutâneos sujeitam a requerente a deformidade no contorno corporal, quadros de infecções bacterianas, assaduras e danos psicológicos, tornando dificultosa até mesmo a prática de atos de sua higiene pessoal, além de implicar restrições de toda ordem social, emocional e física. Sustenta que é indevida a negativa de custeio sob o argumento de que o procedimento não consta no rol das coberturas previstas na lista de indicação da ANS, pois, conforme o entendimento majoritário, a referida lista possui um rol meramente exemplificativo. Argumenta que a negativa da agravada em cobrir a cirurgia reparadora prescrita afronta o entendimento jurisprudencial consolidado pelos tribunais de que o procedimento em tela se caracteriza como fase subsequente e complementar do tratamento de obesidade mórbida iniciado com a realização da cirurgia bariátrica. Defende que existe expressa indicação para a realização do procedimento em caráter de urgência, conforme laudo médico juntado aos autos. Requer a concessão de liminar e, ao fim, a reforma da respeitável decisão resistida, para que seja determinado que a agravada autorize imediatamente a realização da referida cirurgia. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à verossimilhança das alegações contidas na peça de recurso, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica ali narrados mais se parecem com a verdade do que o contrário. Com efeito, este Tribunal possui o entendimento de que constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica, não podendo o procedimento prescrito ser considerado meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. RECUSA. DANO MORAL. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. 1. Constitui ofensa moral a indevida recusa da operadora do plano de saúde em custear a cirurgia pós-bariátrica para redução de excesso de pele, quando demonstrado que a segurada convivia com complicações dermatológicas, prejuízo funcional e redução de sua autoestima. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. O valor e a periodicidade da multa diária (astreintes) pelo descumprimento de determinação judicial deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto. 3. Negou-se provimento ao apelo” (Acórdão 1281372, 07139206420198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA RESTAURADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. 1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar a cobertura mínima. 2. A cirurgia necessária para a retirada de excesso de pele superveniente à cirurgia bariátrica considera-se continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, sendo injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. 3. A indevida recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (Acórdão 1233557, 07054106220198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Veja-se, ainda, no mesmo sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. ‘As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato’ (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015). Cabe mencionar que o fato de o procedimento não ter sido autorizado pela seguradora por não constar no Rol de procedimentos da ANS configura indevida negativa, visto que “o fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir cirurgia reparadora, decorrente da perda de peso provocada pela cirurgia bariátrica” (Acórdão n.1100417, 07130395820178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de igual modo, revela-se presente. Conforme se depreende da fundamentação supra, o procedimento a que a agravante deve ser submetida é necessário não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde física e psicológica, como, por exemplo, para evitar que o excesso de pele exponha a paciente a infecções, bem como para garantir melhores condições de higiene pessoal. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize e arque com os custos da cirurgia prescrita pelo médico, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator